Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Empreitada. Pedido de tutela de urgência. Alegações de vícios construtivos e execução parcial da obra. Documentos unilaterais. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de revisão de relação contratual verbal cumulada com abatimento proporcional do preço, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de obrigações pecuniárias relacionadas a contrato de empreitada, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória.
A agravante sustenta execução parcial, defeituosa e tecnicamente inadequada da obra, juntando laudos particulares e demonstrativos unilaterais de pagamento; afirma risco de dano decorrente de cobranças e ameaça de protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Há duas questões em exame: (i) saber se os documentos apresentados (laudos particulares, planilhas e comprovantes) são suficientes, em cognição sumária, para demonstrar probabilidade do direito; e (ii) saber se a controvérsia, por envolver aferição técnica e medição da execução contratual, demanda instrução probatória incompatível com a tutela pretendida.
— Pedido de efeito suspensivo indeferido pelo Relator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo limita-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não envolvendo o mérito da ação originária, conforme art. 300 do CPC.
4. Os elementos apresentados pela agravante — laudos técnicos particulares, planilhas e relato unilateral — não possuem robustez suficiente para infirmar a conclusão de que há controvérsia técnica e fática relevante, cuja solução exige prova pericial e contraditório pleno.
5. Questões relativas à qualidade da execução da obra, medição de serviços e apuração de valores são, por natureza, incompatíveis com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência.
6. A tutela provisória não se presta a obstar genericamente relações creditícias ainda controvertidas, sobretudo quando o débito depende de apuração judicial.
7. Precedentes desta Corte apontam que não é possível substituir a instrução probatória pelo juízo precário do agravo, devendo ser preservada a cognição aprofundada do primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. Laudos particulares e documentos unilaterais não constituem prova suficiente, em juízo de cognição sumária, para autorizar tutela de urgência quando a controvérsia envolve matéria técnica e exige dilação probatória. 2. Questões relativas à qualidade de obra, execução contratual e apuração de valores são incompatíveis com a natureza sumária da tutela provisória, impondo a manutenção da decisão que a indefere.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
– TJDFT, Acórdão 1933939, 0727554-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJe 08/11/2024. – TJDFT, Acórdão 2053497, 0726439-64.2025.8.07.0000, Rel.a Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 22/10/2025.